Tribunal: TJMT
Processo: 1017174-56.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017174-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), VANESSA ROUXINOL DA SILVA - CPF: 994.151.431-34 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO LIMINAR – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO – FLORESTA NATIVA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA – APRESENTAÇÃO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS OU ALTERADAS
(PRAD) – INDISPONIBILIDADE APENAS DA PROPRIEDADE DESMATADA – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE –

DANO AO MEIO AMBIENTE DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Constatada a supressão irregular da vegetação situada na área de preservação permanente, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a recuperação da área.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VANESSA ROUXINOL DA SILVA
contra a decisão proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Jean Garcia de Freitas Bezerra
,

juiz de direito, que, na Ação Civil Pública n.º 1002892-77.2021.8.11.0087, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Guarantã do Norte, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 71826356 – autos n.º 1002892-77.2021.8.11.0087):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de Vanessa Rouxinol da Silva, objetivando a recomposição do meio ambiente supostamente danificado, a reparação dos danos ambientais materiais e o pagamento de indenização por dano moral ambiental difuso a ser apurado.

Assevera que o Auto de Infração n.° 9193374, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, apurou suposta prática de degradação ambiental, mediante desmate a corte raso ilegal no ano de 2017 em 60,57 hectares no imóvel rural denominado Fazenda Rouxinol, localizado no município de Novo Mundo-MT.

Alega que a área desmatada ilegalmente foi objeto de Termo de Embargo/Interdição n.° 816489, no qual restou constatado que a degradação ocorreu em área de vegetação nativa e não foi precedida de autorização.

Diante disso, visando a regularização do imóvel rural e a reparação do dano ambiental, requer, liminarmente:

3.1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.5) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

3.6) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 313.215,94 (trezentos e treze mil, duzentos e quinze reais e noventa e quatro centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.6.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

3.6.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.6.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.6.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

3.6.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.6.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.7) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.8) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros

3.9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.10) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;

É o relatório.

Decido.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC autoriza o deferimento de antecipação do verdadeiro pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a necessária cognição, porém, as provas hão de vir nos autos estreme de dúvida, a passar ao julgador, prontamente, convicção da probabilidade da pretensão, não sendo, pois, uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção que exige rígida demonstração da ocorrência dos requisitos legais para sua concessão.

No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. (Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedentes, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10º ed., Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595).

Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos de parte da medida excepcional.

Isso porque, tocante à probabilidade do direito, considerando que o Auto de Infração n.° 9193374 e Termo de Embargo/Interdição n.° 816489 gozam de presunção de legitimidade, uma vez que lavrados por agentes públicos, verifica-se que há respaldo jurídico e fático para a concessão de parte dos pedidos provisórios requestados pelo Ministério Público.

Com efeito, a equipe de fiscalização constatou a existência infração administrativa, indicada no art. 50 do Decreto Federal 6.514/2008, consistente na destruição de 60,57 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade competente.

Assim sendo, há robustas comprovações do dano causado ao meio ambiente, da conduta do requerido e do nexo de causalidade, que, pela aplicação da teoria de responsabilidade objetiva, resulta em fortes indícios de que o requerido deverá responder pela recomposição do meio ambiente.

Nesse passo, considerando que os danos são de expressiva monta, é pertinente a adoção de medida destinada à garantia da utilidade do processo, mormente pela necessidade de recomposição do meio ambiente.

Exatamente pela referida extensão do dano, vejo como configurado o risco ao resultado útil do processo, porquanto, caso nada seja feito neste momento, pode ser que ao deslinde do procedimento o requerido não tenha patrimônio suficiente para arcar com as providências eventualmente apuradas para o retorno da área degradada ao
status quo ante
.

Entretanto, as medidas requestadas pelo Ministério Público, se deferidas
in totum
, acarretariam restrições desproporcional ao
quantum
almejado, ao ponto de inviabilizar completamente a atividade econômica desenvolvida pela requerida.

Isso porque, não apenas pretende
o Parquet
a indisponibilidade de bens no importe de R$ 313.215,94 (trezentos e treze mil, duzentos e quinze reais e noventa e quatro centavos), mais a suspensão de crédito, de incentivos concedidos pelo Poder Público, de bloqueio de cotas sociais, etc.

Frise-se que ainda que haja fortes indícios de que o requerido tenha promovido ilícito ambiental, as medidas destinadas a assegurar o resultado útil do processo devem guardar estrita proporcionalidade.

Por isso, para a garantia da satisfação dos danos, reputo como mais adequada ao caso concreto a indisponibilidade apenas da propriedade onde está situada a área degradada, a qual, por si só, é suficiente, tornando dispensável outras providências.

Outrossim, quanto aos pedidos de proibição de exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização, até que haja a validação do CAR, assim como quanto aos pedidos relacionados à formulação de cumprimento do PRADA, há tanto probabilidade do direito quanto o perigo da demora.

Isso porque, neste tocante, como ressaltado, a probabilidade do direito invocada demonstra-se presente, uma vez que, através dos Autos de Infração e Inspeção lavrados pela SEMA, que gozam de presunção de veracidade pela atuação de agentes públicos, delimitam com precisão as áreas desmatadas sem autorização legal em dissonância com a legislação, demonstrando o dano ambiental.

Acerca da referida presunção, transcrevo a seguinte ementa, a corroborar a fundamentação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER –
DESMATE ILEGAL EM FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO – IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental.

2
- O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.
(N.U 1003729-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

O perigo de dano, por sua vez, decorre da necessidade de célere reparação do passivo ambiental, que não deve aguardar até o desfecho desta demanda para que seja concretizada.

Por entender oportuno, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA — AUTUAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA — DEVER DE REPARAR O DANO — APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREADE GRADADA (PRAD) — OBRIGATORIEDADE -AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — APLICÁVEL.
O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência
, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar
e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD
, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. Recurso provido, em parte.

(TJ-MT - AI: 10007792820188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/09/2019)

Logo, presentes os requisitos legais, defiro parcialmente a tutela de urgência para impor ao requerido o dever de providenciar, junto à SEMA, o PRADA (projeto de recuperação de área degradada), em até trinta dias, cumprindo-o rigorosamente e executando o cronograma estipulado, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ainda, determino que o requerido se abstenha de explorar economicamente a área desmatada até que haja validação do CAR, sob pena de multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por ato constatado, penalidade que incidirá também caso seja verificada a ocorrência de novo desmate em desacordo com a legislação.

Em arremate, determino a intimação do Ministério Público para que, em até quinze dias, aponte a matrícula imobiliária no qual a área está inscrita, e, em seguida, seja oficiado o cartório competente para a indisponibilização do bem, independentemente de nova ordem judicial.

No mais, indefiro os demais pedidos provisórios, nos termos da fundamentação esposada
.

Serve a presente como ofício e mandado.

Da audiência de conciliação (art. 334 do CPC).

Consigno que, no atual cenário em que estamos inseridos, é notória a problemática enfrentada mundialmente quanto à pandemia do novo coronavírus, sendo adotadas medidas de prevenção drásticas em todos os setores da sociedade, a fim de conter a disseminação da COVID-19.

Nesse sentido, a Portaria-Conjunta nº 1.039-PRES-CGJ, de 27 de outubro de 2021, em seu art. 4º, estabeleceu que os atos processuais como
audiências
, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal sejam realizadas
de forma presencial, híbrida, ou por meio de recursos tecnológicos de videoconferência ou plenário virtual, a critério do magistrado
, conforme o caso.

Neste contexto fático, visando dar continuidade à prestação jurisdicional e evitar o perecimento do direito das partes, este juízo se utilizará das ferramentas tecnológicas disponibilizadas ao Poder Judiciário, como a videoconferência, regulamentada pelo Provimento nº 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça.

Dessa forma, agende-se audiência de conciliação, conforme pauta do Cejusc, consignando-se que a aludida audiência será realizada mediante videoconferência, através da ferramenta “Teams”, cujo link de acesso à sala virtual constará impresso no mandado.

O link poderá ser acessado por meio de computador com câmera e microfone ou aparelho celular com câmera, de modo que,
na data e horário designados para audiência, as partes deverão acessar o link da sala virtual.

Cite-se a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, para que acesse o
link
da sala virtual da audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, nos moldes estabelecidos acima.

Caso qualquer das partes não realize o acesso à sala virtual ou se recuse a participar da tentativa de conciliação por videoconferência, essa circunstância será lançada no termo, sendo que o prazo para o oferecimento da contestação terá início na data da audiência designada, por analogia ao art. 335, I, do CPC.

Consigne-se no mandado que a ausência de acesso à sala virtual da audiência de conciliação na data e horários designados, sem justificativa, é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, por aplicação analógica do art. 334, §8º, do CPC. Ainda, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC, art. 344).

Da indisponibilidade de recursos tecnológicos.

Caso qualquer das partes não possua acesso aos recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador, software, aparelho celular, acesso à internet, etc.), deverá peticionar informando ao juízo, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data da audiência, devendo-se adotar a seguinte sistemática,
frisando que desde já fica dispensada a realização da audiência de conciliação
:

a) Em sendo a impossibilidade informada pela parte autora, acaso já tenha sido citada a parte ré, o prazo para contestação terá início na data da audiência agendada; ou, se prévia à citação, o prazo para contestação será a partir do referido ato (citação), por aplicação analógica do art. 335, III, do CPC;

b) Em sendo a impossibilidade informada pela parte requerida, o termo inicial para apresentação da contestação será a data do protocolo da petição, nos termos do art. 335, II, do CPC, aplicado analogicamente.

Ressalte-se que, no curso do processo, havendo interesse das partes na solução da controvérsia através da autocomposição, providência que deve ser estimulada em qualquer etapa do procedimento (art. 3º, §3º, do CPC), nada impede que seja designada audiência de conciliação, presencial ou por videoconferência (se tiverem acesso aos recursos tecnológicos), a depender do estágio da pandemia hodiernamente vivenciada.

Do desinteresse na realização da audiência de conciliação manifestado pela parte requerida.

Cediço que, consoante previsão contida no art. 334, §4º, do CPC, a audiência de conciliação somente não será realizada se ambas as partes manifestarem desinteresse ou o direito envolvido não admitir a autocomposição.

No entanto, não podemos perder de vista os entraves de ordem burocrática, tecnológica e social impostos pelo contexto da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), quando se passa a adotar a realização de audiências por meio de videoconferência, que exige providências outras que não eram necessárias no estado de normalidade, tais como reserva de sala virtual em sistema próprio; confecção de mandados mais detalhados contendo o
link
da sala virtual; acesso a ferramentas tecnológicas para êxito na realização da solenidade, como computador, celular com câmera, internet, etc., nem sempre acessível às partes, vale dizer, cuida-se de ato mais detalhado e complexo.

Feitas essas considerações, sem olvidar da importância e eficácia da conciliação, havendo manifestação prévia da parte ré pelo desinteresse na realização da audiência, neste atual cenário, revelar-se-ia um despropósito designá-la somente por formalidades, devendo-se privilegiar a celeridade processual, à vista das complexas medidas que deverão ser adotadas pelos envolvidos (juízo, secretaria, cejusc, oficial de justiça e partes), mormente quando já houve predisposição de um dos polos da demanda em não conciliar.

Ademais, no curso do processo, havendo a possibilidade de solução da controvérsia através da autocomposição, providência que deve ser estimulada em qualquer etapa do procedimento (art. 3º, §3º, do CPC), nada impede que seja designada audiência de conciliação, presencial ou por videoconferência, a depender do estágio da pandemia hodiernamente vivenciada.

Desse modo, acaso a parte requerida não tenha interesse na realização da audiência de conciliação, poderá:

a) Manifestar-se diretamente em preliminar de contestação, se apresentada antes da data designada para audiência de conciliação; ou

b) Peticionar nos autos, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data da audiência, hipótese em que o prazo para apresentação da contestação terá início na data do protocolo do pedido de cancelamento do ato, por aplicação analógica do art. 335, II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte/MT, data registrada no sistema.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito”
.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese
, que, a seu ver, a liminar foi concedida indevidamente, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo da demora

(
periculum in mora
).

Sustenta que a ação proposta pelo
Parquet
está eivada de nulidades grosseiras, pois não foi apresentado laudo técnico de constatação ou relatório técnico, os quais, segundo entende, deveriam embasar o julgamento da decisão, sendo documentos indispensáveis para comprovar a realidade dos fatos.

Argumenta que:

“(...)
a simples apresentação de Auto de Infração lavrado pelo órgão ambiental,
não é e nem deveria ser fundamento
utilizado para deferimento de medida liminar se, numa simples e rápida análise, serem encontrados vícios insanáveis que maculam a idoneidade das informações alí apostas, pois, mais uma vez, não está presente qualquer laudo ou relatório no auto de infração lavrado, que nos levasse a crer que há alguma credibilidade (...)
”.

Assevera que:

“(...) não se vislumbra o perigo da demora no presente caso, vez que não houve
nenhuma
exploração de vegetação por parte da Agravante em sua propriedade rural. O que houve foi um absurdo equívoco do órgão ambiental e principalmente do
Parquet
, que detém plenos poderes de investigação, contudo não o utiliza, pois a exploração de vegetação nativa se deu na propriedade vizinha e não na da Agravante”.

Ressalta que:
“(...)
pelos documentos do próprio órgão ambiental juntados no processo pelo representante Ministério Público, que o SUPOSTO desmatamento ocorreu no ano de 2017, portanto, há mais de 05 (cinco) anos atrás. Assim, não se mostra viável afirmar a existência de dano ou risco ao resultado útil do processo que fundamente a antecipação da tutela
”.

Alega que:
“(...)
o pedido liminar se confunde em parte com o mérito da demanda, e, sua concessão, nesta etapa do processo, esgota todo o conteúdo da ação
”.

Afirma, ainda, que:
“(...)
o periculum in mora inverso resta evidente no caso sob análise e, por consequência, a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, do CPC), na medida em que a Agravante será multada de forma injusta, pois conforme laudo técnico juntado aos autos, o desmatamento se deu na área vizinha e não na propriedade da Agravante, não podendo a mesma ser compelida a despender valores exorbitantes para elaboração de projeto e recomposição de uma área que sequer foi desmatada
”.

Pontua, ademais, que a ordem judicial para elaboração do PRADA – Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas, se confunde com o mérito, visto que
“(...) deverá cumprir com uma obrigação que, ao final, poderá ser comprovada a ausência do dano ambiental, pois o laudo técnico já aponta o escrachado equívoco, o auto de infração contém erros grosseiros e foi lavrado em desconformidade com a legislação, e terá que despender valores exorbitantes para elaborar e implementar um projeto que, se caso a ação seja julgada improcedente, não poderá mais reaver o montante gasto e sofrerá graves consequências, pois terá que recuperar o que nunca foi degradado, ocasionando o consequente descumprimento da decisão emanada pelo juízo de piso”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, na forma prevista pelos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil;

b) O presente recurso seja recebido e provido, para reformar a r. decisão agravada, desobrigando o Agravante a cumprir os comandos desta, ante a (i) a inexistência de dano ou ameaça de dano e (ii) impossibilidade do esgotamento do mérito em tutela de urgência.

c) Seja reconhecido e provido o periculum in mora inverso, com base no art. 300, §3º do CPC, tendo em vista que o deferimento da medida liminar se confunde com o mérito da demanda, podendo causar danos irreverssíveis à Agravante;

(...)”
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 141373698).

A parte apelada, intimada,

deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 149026150).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do agravo (ID.

154363165).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte agravante, qual seja,
VANESSA ROUXINOL DA SILVA,

interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 141039679), alegando, em síntese, que, a seu ver, a liminar foi concedida indevidamente, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo da demora (
periculum in mora
).

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, na forma prevista pelos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil;

b) O presente recurso seja recebido e provido, para reformar a r. decisão agravada, desobrigando o Agravante a cumprir os comandos desta, ante a (i) a inexistência de dano ou ameaça de dano e (ii) impossibilidade do esgotamento do mérito em tutela de urgência.

c) Seja reconhecido e provido o periculum in mora inverso, com base no art. 300, §3º do CPC, tendo em vista que o deferimento da medida liminar se confunde com o mérito da demanda, podendo causar danos irreverssíveis à Agravante;

(...)”
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

E o fazendo, observa-se que a ação de base foi proposta em razão do suposto ilícito ambiental, consubstanciado no auto de infração n.º 9193374/E, que identificou o desmatamento a corte raso de 60,57 hectares de vegetação nativa, em área de preservação especial, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Como cediço, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

No caso em comento, trata-se de fato incontroverso a supressão de vegetação, mostrando-se imperativo à aplicação das medidas relativas ao decreto de
indisponibilidade da propriedade desmatada
, e, ainda, a abstenção de exploração da área afetada até a validação do Cadastro Ambiental Rural, bem como apresentação do projeto de recuperação da área degradada, em razão do evidente risco de agravamento do dano ambiental e da dificuldade de reparação.

Os elementos probatórios colacionados aos autos da ação originária comprovam o descumprimento da legislação ambiental, isto é, a
probabilidade do direito
, assim como o risco do agravamento do dano ambiental e a dificuldade de reparação ao meio ambiente pela demora na prestação jurisdicional, de modo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

A respeito do
fumus boni iuris
, convém destacar que consta do processo administrativo documentos que indicam suficiente a lesão ao meio ambiente. Os referidos documentos são acompanhados de coordenadas geográficas e limites do polígono da área vilipendiada. Essas informações, conjuntamente com o Auto de Infração (n.° 9193374/E), Termo de Embargo (n.° 816489/E), Termo de Apreensão (n.° 816490/E), Termo de Depósito (n.° 816491/E), Termo de Doação (n.° 548572/E), Planta de Imóvel Georreferenciado da INTERMAT, SIMCAR MT n.° 47583/2017, permitem identificar a propriedade denominada Fazenda Rouxinol, localizada no Município de Novo Mundo/MT, além da dinâmica do desmatamento constatado.

Registro, por oportuno, que conforme disposição do art. 405, do CPC, o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar suas alegações, bem como que não houve lesão ambiental.

Ademais, ressalta-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. (TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021)”.

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO –LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente. 2 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que não concedeu a tutela antecipada no caso concreto. 3 – Ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela – a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo –, implica a manutenção da decisão.

(TJ-MT 10012492020228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – IMEDIATA EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – NECESSIDADE COMO FORMA DE EVITAR MAIORES DANOS AMBIENTAIS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Confrontando a gravidade dos danos ambientais ocorridos com as medidas judiciais deferidas, conclui-se que não basta apenas apresentação do PRAD no prazo já fixado pelo juízo, mas sim a sua imediata execução em estrita observância dos princípios da precaução e prevenção, uma vez que o perigo na demora da prestação jurisdicional é no sentido de favorecer a preservação do meio ambiente. 2. Nesse norte, é imperioso o deferimento de liminar com o escopo de obrigar o particular a executar imediatamente o PRAD como medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental. 3. Recurso Provido.

(TJ-MT 10091697920218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2022)”.

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 2. A pendência de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR pelo órgão ambiental competente não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte. 3. Diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, ressaltando-se que, se no decorrer do procedimento ficar comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao Requerido, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação e, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento.

(TJ-MT 10101484120218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/04/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará.
Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados.
Recurso desprovido.

(N.U 1017214-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)”.

Importante ressaltar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente, conforme preceitua o art. 26, do Código Florestal,
in verbis:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”.

Além disso, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3º, da Magna Carta.

Para que não haja dúvida acerca desta objetividade

exatamente para ela não fosse “driblada” por simples negativa de autoria e para que ficasse claro que o proprietário/possuidor tem o dever de cuidar e realizar procedimentos de proteção contra riscos de dano ao meio ambiente, para que não polua o ar ou destrua vegetação nativa, a Política Nacional do Meio Ambiente define, em seu artigo 3º, inciso IV, que poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente
, por atividade causadora de degradação ambiental.

Outrossim, o regime de proteção das áreas de preservação permanente encontra-se definido na seção II, do Capítulo II, do Código Florestal e determina que, uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na APP, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação. Confira-se:

“Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§2º A obrigação prevista no §1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

No mesmo sentido, também, estabelece o art. 61, do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar n.º 38/1995):

“Art. 61. O desmatamento ou alteração da cobertura vegetal em área de preservação permanente, sem a competente licença, constitui-se em infração, ficando o proprietário do imóvel obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com as exigências do órgão ambiental”.

Diante disso,
é dever da parte promovida, ora agravante, independente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação.

Por derradeiro, destaco que os causadores de danos ambientais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, podem ser punidos de forma independente nas esferas administrativa, cível e criminal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023